Tribunal: TJSP
Processo: 2060389-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento parcial da impugnação, sem fixação de sucumbência. Desacerto. Credor que deve ser condenado ao pagamento de honorários. Súmulas 517 e 519 do C.STJ. Impugnação substancialmente acolhida para acolher manifesto excesso de execução. Credor que apresentou resistência ao se manifestar sobre a impugnação. Honorários devem ser calculados sobre a vitória parcial que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento parcial da impugnação, sem fixação de sucumbência. Desacerto. Credor que deve ser condenado ao pagamento de honorários. Súmulas 517 e 519 do C.STJ. Impugnação substancialmente acolhida para acolher manifesto excesso de execução. Credor que apresentou resistência ao se manifestar sobre a impugnação. Honorários devem ser calculados sobre a vitória parcial que obteve a executado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060389-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante TATIANY
DEL GIUDICE NERY RODRIGUES, é agravado JOAO DANIEL BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060389-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35.642 - MB
2
Agravo de Instrumento no 2060389-19.2020.8.26.0000
Processo 1o Instância n.o 0009534-73.2019.8.26.0269
Comarca: ITAPETININGA
Juiz:
DIEGO MIGLIORINI JUNIOR
Agvte:
TATIANY DEL GIUDICE NERY RODRIGUES
Agvdo:
JOÃO DANIEL BUENO
VOTO No. 35.642
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento parcial da
impugnação, sem fixação de sucumbência. Desacerto. Credor que
deve ser condenado ao pagamento de honorários. Súmulas 517 e
519 do C.STJ. Impugnação substancialmente acolhida para acolher
manifesto excesso de execução. Credor que apresentou resistência
ao se manifestar sobre a impugnação. Honorários devem ser
calculados sobre a vitória parcial que obteve a executado. Recurso
provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de
efeito suspensivo, tirado de decisão (fls. 39/40 dos autos digitais de primeira
instância; aclarada às fls. 54/55) que acolheu em parte impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada na origem pela devedora TATIANY DEL
GIUDICE NERY RODRIGUES, ora agravante.
Fê-lo o decisum recorrido, forte no argumento de
que havia manifesto excesso de execução nos cálculos apresentados pelo
exequente. Todavia, não foi condenado o credor a pagar honorários, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060389-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35.642 - MB
3
fundamento de que o acolhimento parcial da impugnação inviabilizava a
fixação de honorários advocatícios.
Aduz a executada, em apertada síntese, que o
acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial, motiva a fixação de
honorários, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
Em razão do exposto, e pelo que mais argumenta às
fls. 01/05, pede, ao final, o provimento do recurso.
Ausente o pedido de efeito suspensivo, o agravado
apresentou contrarrazões (fls.14/30) e juntou documentos (fls.31/46).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Inicialmente, admito o recurso com fundamento
no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil vigente, de
acordo com o qual cabe Agravo de Instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.
2. No mérito, o recurso comporta provimento.
A questão devolvida ao conhecimento do Tribunal
neste Agravo versa, em poucas palavras, sobre a fixação de honorários
advocatícios na hipótese de acolhimento parcial de impugnação ao
cumprimento de sentença.
Preservado o entendimento do MM. Magistrado de
Primeira Instância, o credor deve ser condenado a pagar honorários em
favor do patrono da executada (ora agravante).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060389-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35.642 - MB
4
Explico.
Quanto à incidência de honorários advocatícios em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a matéria encontra-se
absolutamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a
Súmula no 517, disponibilizada no DJe aos 02/03/2015, com o seguinte
enunciado:
“São devidos honorários advocatícios no cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da
parte executada”.
O tema é complementado pela Súmula no 519/STJ,
também disponibilizada no DJe aos 02/03/2015, que tem o seguinte teor:
“Na
hipótese
de
rejeição
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
Os
entendimentos
acima
sumulados
são
absolutamente claros e dos enunciados se extraem duas conclusões
objetivas: a) são devidos honorários somente se não houver pagamento
espontâneo da dívida no prazo legal de 15 (quinze) dias; b) rejeitada
impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo devedor, não
deve haver nova fixação de honorários em favor dos patronos do
exequente.
Além disso, merece destaque a tese fixada no REsp
1.134.186, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos (Temas 407,408,
409 e 410): “Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base
no art. 20, § 4o, do CPC” (STJ, REsp 1134186-RS, Corte Especial, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060389-19.2020.8.26.0000 -Voto no 35.642 - MB
5
Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
Os enunciados acima, embora anteriores à vigência
do CPC/2015, continuam aplicáveis sob a égide do Código de Processo
Civil vigente, conforme inúmeros precedentes recentes do C. Superior
Tribunal de Justiça.
No caso concreto, a impugnação ofertada pela
devedora foi substancialmente acolhida na origem, para afastar manifesto
excesso de execução.
Disso decorre que o credor deve ser condenado a
pagar honorários, conforme entendimento pacífico do STJ firmado no
julgamento do já mencionado REsp 1134186-RS.
A razão de ser de tal entendimento está arraigada
ao instituto da sucumbência. Afinal, o credor apresentou resistência ao se
manifestar sobre a impugnação.
Os honorários, pois, devem ser calculados sobre a
vitória parcial que obteve a executada.
Condeno o exequente (ora agravado) a pagar
honorários ao patrono da devedora (ora agravante) à razão de 10% (dez
por cento) do excesso de execução reconhecido na origem.
Dou provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator